Tribunal: TJDFT
Processo: 0735228-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos cumprimento de sentença (processo n.o 0704569-74.2023.8.07.0018) requerido por VIRGÍNIA DA SILVA VIDAL, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Vistos etc. Considerando que a impugnação de ID 165274697 é intempestiva (Certidão de ID), sendo impossível a apreciação das matérias arroladas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil, REJEITO a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. No entanto, tendo em vista o princípio da cooperação processual, INTIME-SE a parte exequente para esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, a petição de ID 168071413, uma vez que foi juntado documento da Secretaria de Estado de Educação, sem qualquer requerimento. No mesmo prazo, deverá trazer aos autos todos os documentos capazes de comprovarem o seu direito, de forma a auxiliar o cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública. Após, INTIME-SE o Distrito Federal para comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento da obrigação de fazer nos termos requeridos na petição inicial. Tudo feito, tornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Em suas razões recursais (ID 50458588), o agravante/executado alega, em síntese, que a agravada/exequente teria apresentado pretensão destoante do título judicial. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja extinta a execução. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, pois suas razões estão complemente dissociadas dos termos da decisão recorrida. No caso, a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo agravante/executado, fundamentou-se exclusivamente na sua intempestividade. Paralelamente, o agravante/executado, nas razões de seu recurso, alega apenas não ter restado demonstrado o direito pleiteado pela agravada/exequente. Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora